Tribunal: STF
Processo: ARE 1260645
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a parte recorrente não juntou aos autos, no momento da interposição do recurso extraordinário, procuração ou substabelecimento válido com outorga de poderes a quem subscreveu eletronicamente a peça recursal (págs. 14-28 e 1-5, respectivamente, dos docs. eletrônicos 34 e 35).
    Mesmo após a abertura de prazo, a parte recorrente não regularizou a representação processual (pág. 11 do doc. eletrônico 38).
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de ser inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Nesse sentido, cito julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES.
    I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 654.690-AgR/SP, Min. Presidente, Pleno).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ASSINADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos na vigência do CPC/1973, não sendo aplicável a regra do art. 13 do CPC/1973. 
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 954.619-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Advogada subscritora do recurso extraordinário. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC. Precedentes. 
    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte. 
    2. Não se aplica, na via extraordinária, o art. 13 do Código de Processo Civil. 
    3. É dever do recorrente, na interposição do recurso, zelar pela regularidade de representação. 
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 878.244-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator